Tribunal: TJES
Processo: 5003164-66.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003164-66.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOILSON NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: CONCORD MOVEIS E ELETROS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO
COM ESPECIFICAÇÃO DIVERSA DA OFERTA
. VÍCIO APARENTE E DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DO AUTOR, EM VIRTUDE DE TER DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE
90
(
NOVENTA
) DIAS ENTRE A CONSTATAÇÃO DO VÍCIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELO RECORRENTE, NÃO SE TRATA DE FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO,
MAS DE MERO DESAJUSTE QUE LHE REDUZ O VALOR E A FRUIÇÃO. NO CASO, O ART. 27 DO CDC INVOCADO PELA PARTE RECORRENTE REFERE-SE A UMA FALHA NO ATENDIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA INERENTE AO PRODUTO E AO SERVIÇO QUE É COLOCADO NO MERCADO DE CONSUMO, SITUAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA AO CASO EM QUESTÃO, ONDE O CONSUMIDOR RECLAMA APENAS TER SIDO OFERECIDO A ELE UM EQUIPAMENTO COM MEMÓRIA DE 16GB ENQUANTO RECEBEU UM DE 08G. DECADÊNCIA CORRETAMENTE DECLARADA COM A EXTINÇÃO DO FEITO, COM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.